Tribunal: TJBA
Processo: 8025906-69.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025906-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, SERGIO RUY BARROSO DE MELLO

AGRAVADO: MARIA QUITERIA CLAUDINO e outros

Advogado(s)
:
JANAINA DE SOUSA BASTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA APÓLICE E DAS DIVERSAS NEGATIVAS DE COBERTURA PELOS AUTORES. MAIOR FACILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA DA SEGURADORA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA APÓLICE OU A AUSÊNCIA DE COBERTURA.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8025906-69.2022.8.05.0000
, figurando como agravante
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
e
como
agravada
s

MARIA QUITERIA CLAUDINO
E OUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA